Tribunal: TJSP
Processo: 1013774-63.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Código de Defesa do Consumidor – Contrato bancário - Caso em que, para se qualificar a pessoa física ou jurídica como consumidora, é fundamental que o produto ou serviço não seja adquirido com a finalidade de produção ou comercialização, mas para uso próprio – Aplicação do art. 2o, "caput", do CDC - Hipótese em que se trata de empréstimo para capital de giro - Inviável a aplicação das normas

Ementa:

Código de Defesa do Consumidor – Contrato bancário - Caso em que, para se qualificar a pessoa física ou jurídica como consumidora, é fundamental que o produto ou serviço não seja adquirido com a finalidade de produção ou comercialização, mas para uso próprio – Aplicação do art. 2o, "caput", do CDC - Hipótese em que se trata de empréstimo para capital de giro - Inviável a aplicação das normas consumeristas.

Contrato bancário – Monitória – Inútil reconhecer-se ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do contrato de abertura de crédito objeto da ação – Caso em que não se cuida de ação executiva, mas de ação monitória - Feito instruído com "Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex", com "Proposta para Utilização de Crédito", com extratos de movimentação bancária e com demonstrativo de conta vinculada – Documentos que indicaram as condições e encargos ajustados – Banco autor-embargado que juntou planilha de débito da qual constaram os valores disponibilizados e utilizados pela empresa corré-embargante, as respectivas amortizações, os débitos relativos aos juros aplicados, assim como o valor do IOF.

Contrato bancário – Juros remuneratórios – Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto 22.626/33 – Juros que, todavia, devem ser previamente informados, em consonância com o princípio da boa-fé objetiva, o qual há de ser observado tanto na elaboração quanto na execução dos contratos, nos termos do art. 422 do CC – Caso não tenha ocorrido informação antecipada da respectiva taxa, os juros remuneratórios devem corresponder à taxa média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Banco Central do Brasil, exceto se a taxa efetivamente cobrada pela instituição financeira for mais proveitosa para o cliente – Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" - Súmula 530 do STJ.

Contrato bancário – Juros remuneratórios – "Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex", destinado a capital de giro - Contrato firmado em 25.2.2016, no qual foi pactuada a renovação automática – Caso em que, em relação à primeira disponibilização de crédito, no importe de R$ 500.000,00, ocorrida em 25.2.2016, o banco autor-embargado não anexou a respectiva "Proposta para Utilização de Crédito" - Previstas, na "Proposta para Utilização de Crédito", concernente à segunda disponibilização de crédito, no valor de R$ 62.499,99, as taxas de juros mensal e anual - Taxas previamente informadas aos réus-embargantes que, em tese, deveriam ser observadas – Hipótese em que, no entanto, o banco autor-embargado optou por utilizar a taxa média de mercado em todo período, desde a primeira disponibilização de crédito até o vencimento antecipado da dívida – Taxa média de mercado que deve prevalecer, visto que inferior à taxa de juros pactuada.

Contrato bancário - Capitalização dos juros - Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" - Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – Suficiência, para tanto, da previsão no título da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ.

Contrato bancário – Capitalização dos juros – Contrato firmado posteriormente a 31.3.2000, isto é, em 25.2.2016, com previsão de renovação automática – Permitida a prática da capitalização mensal dos juros remuneratórios, expressamente pactuada - Estabelecida, afora isso, taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal – Banco autor-embargado que pode cobrar os juros remuneratórios, de acordo com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, capitalizados mensalmente.

Contrato bancário – Comissão de permanência – Encargo que tem finalidade remuneratória e punitiva - Admissibilidade da cobrança da comissão de permanência no período de inadimplemento, desde que não cumulada com outros encargos - Entendimento consolidado pelo STJ, com a edição da Súmula 472 - Encargo cobrado segundo o "Fator Acumulado de Comissão de Permanência" (FACP) - Impossibilidade de que sejam inferidas do demonstrativo do débito juntado pelo banco autor-embargado quais as taxas que compõem o FACP – Comissão de permanência que deve ser calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, mas de forma isolada – Verba cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos contratuais - Sentença reformada nesse ponto - Embargos ao mandado parcialmente procedentes - Apelo da empresa corré-embargante provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190273
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013774-63.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante TECNOLOG
TRANSPORTES RODO AÉREO E LOGÍSTICA LTDA, é apelado BANCO DO BRASIL
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e MARCOS GOZZO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013774-63.2018.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No: 32775 - Digital
APEL.No: 1013774-63.2018.8.26.0224
COMARCA: Guarulhos (3a Vara Cível)
APTE. : “Tecnolog Transporte Rodo Aéreo e Logística Ltda.” (corré-embargante)
APDO. : “Banco do Brasil S.A.” (autor-embargado)
INTERDOS: Fernando Cardoso e Daisy dos Santos Cardoso (corréus-embargantes)
Código de Defesa do Consumidor Contrato bancário - Caso em
que, para se qualificar a pessoa física ou jurídica como
consumidora, é fundamental que o produto ou serviço não seja
adquirido com a finalidade de produção ou comercialização, mas
para uso próprio Aplicação do art. 2o, “caput”, do CDC -
Hipótese em que se trata de empréstimo para capital de giro -
Inviável a aplicação das normas consumeristas.
Contrato bancário Monitória Inútil reconhecer-se ausência de
liquidez, certeza e exigibilidade do contrato de abertura de crédito
objeto da ação Caso em que não se cuida de ação executiva, mas
de ação monitória - Feito instruído com “Contrato de Abertura de
Crédito BB Giro Empresa Flex”, com “Proposta para Utilização de
Crédito”, com extratos de movimentação bancária e com
demonstrativo de conta vinculada Documentos que indicaram as
condições e encargos ajustados Banco autor-embargado que
juntou planilha de débito da qual constaram os valores
disponibilizados e utilizados pela empresa corré-embargante, as
respectivas amortizações, os débitos relativos aos juros aplicados,
assim como o valor do IOF.
Contrato bancário Juros remuneratórios Instituições financeiras
que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se
submetendo aos limites do Decreto 22.626/33 Juros que, todavia,
devem ser previamente informados, em consonância com o
princípio da boa-fé objetiva, o qual há de ser observado tanto na
elaboração quanto na execução dos contratos, nos termos do art.
422 do CC Caso não tenha ocorrido informação antecipada da
respectiva taxa, os juros remuneratórios devem corresponder à
taxa média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo
Banco Central do Brasil, exceto se a taxa efetivamente cobrada
pela instituição financeira for mais proveitosa para o cliente
Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a “Lei de Recursos
Repetitivos” - Súmula 530 do STJ.
Contrato bancário Juros remuneratórios “Contrato de Abertura
de Crédito BB Giro Empresa Flex”, destinado a capital de giro -
Contrato firmado em 25.2.2016, no qual foi pactuada a renovação
automática Caso em que, em relação à primeira disponibilização
de crédito, no importe de R$ 500.000,00, ocorrida em 25.2.2016, o
banco autor-embargado não anexou a respectiva “Proposta para
Utilização de Crédito” - Previstas, na “Proposta para Utilização de
Crédito”, concernente à segunda disponibilização de crédito, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013774-63.2018.8.26.0224 -Voto no
3
valor de R$ 62.499,99, as taxas de juros mensal e anual - Taxas
previamente informadas aos réus-embargantes que, em tese,
deveriam ser observadas Hipótese em que, no entanto, o banco
autor-embargado optou por utilizar a taxa média de mercado em
todo período, desde a primeira disponibilização de crédito até o
vencimento antecipado da dívida Taxa média de mercado que
deve prevalecer, visto que inferior à taxa de juros pactuada.
Contrato bancário - Capitalização dos juros - Adotado o atual
posicionamento do STJ, ao aplicar a “Lei de Recursos
Repetitivos” - Permitida a capitalização dos juros remuneratórios
com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados
posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP
1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada Suficiência,
para tanto, da previsão no título da taxa de juros anual superior a
doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada - Súmulas 539 e
541 do STJ.
Contrato bancário Capitalização dos juros Contrato firmado
posteriormente a 31.3.2000, isto é, em 25.2.2016, com previsão de
renovação automática
Permitida a prática da capitalização
mensal dos juros remuneratórios, expressamente pactuada -
Estabelecida, afora isso, taxa de juros anual superior a doze vezes
a taxa de juros mensal Banco autor-embargado que pode cobrar
os juros remuneratórios, de acordo com a taxa média de mercado
divulgada pelo Banco Central do Brasil, capitalizados mensalmente.
Contrato bancário Comissão de permanência Encargo que tem
finalidade remuneratória e punitiva - Admissibilidade da cobrança
da comissão de permanência no período de inadimplemento, desde
que não cumulada com outros encargos - Entendimento
consolidado pelo STJ, com a edição da Súmula 472 - Encargo
cobrado segundo o “Fator Acumulado de Comissão de
Permanência” (FACP) - Impossibilidade de que sejam inferidas do
demonstrativo do débito juntado pelo banco autor-embargado
quais as taxas que compõem o FACP Comissão de permanência
que deve ser calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo
Banco Central do Brasil, mas de forma isolada Verba cujo valor
não pode ultrapassar a soma dos encargos contratuais - Sentença
reformada nesse ponto - Embargos ao mandado parcialmente
procedentes - Apelo da empresa corré-embargante provido em
parte.
1. “Banco do Brasil S.A.”, amparado no “Contrato de Abertura de
Crédito BB Giro Empresa Flex” no 327.602.939 (fls. 30/47), propôs ação monitória, de rito
especial, em face de “Tecnolog Transporte Rodo Aéreo e Logística Ltda.”, Fernando
Cardoso e Daisy dos Santos Cardoso (fl. 1), sustentando ser credor destes da importância
de R$ 59.115,43 (fl. 2).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013774-63.2018.8.26.0224 -Voto no
4
Os réus ofereceram embargos ao mandado (fls. 77/109), havendo
apresentado o banco autor impugnação aos embargos (fls. 124/135).
Proferindo julgamento antecipado da lide (fl. 137), a ilustre juíza de
primeiro grau rejeitou os embargos, tendo constituído o título executivo no valor de R$
59.115,43, atualizado pelos índices da tabela prática editada pelo Tribunal de Justiça de
São Paulo a partir da propositura da ação, acrescido de juros de mora de 12% ao ano (fl.
141).
A digna autoridade judiciária sentenciante condenou os réus-
embargantes no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte
adversa, fixados em 10% sobre o valor cobrado pelo banco autor-embargado (fls. 141/142).
Inconformada, a corré-embargante “Tecnolog Transporte Rodo
Aéreo e Logística Ltda.” interpôs, tempestivamente, apelação (fl. 144), aduzindo, em
síntese, que: para que o título seja líquido, certo e exigível, deve conter, desde logo, o valor
do débito efetivo, com previsão de juros e correção monetária, não podendo ser
subordinado a qualquer prova ou complementação; a ausência de certeza, liquidez e
exigibilidade não pode ser suprida pela juntada dos extratos bancários; os contratos de
abertura de crédito não são títulos executivos; o demonstrativo do cálculo juntado pelo
banco autor-embargado não se presta a demonstrar a previsão dos juros e correção
monetária, incidentes sobre o parcelamento do valor contratado; não se encontram
especificados, nos extratos, os encargos, assim como os juros mensais; o banco autor-
embargado não considerou os diversos pagamentos por ela efetivados; diante da
inexistência de notificação, a ação monitória deve ser julgada extinta; efetuou o pagamento
do contrato principal, no valor de R$ 500.000,00, havendo quitado pontualmente as
parcelas; somente houve menção aos juros no segundo contrato firmado em 17.6.2016, no
valor de R$ 62.499,99, do qual restou um saldo em aberto de R$ 23.437,44; os juros e
encargos bancários não foram especificados no contrato; a capitalização dos juros é
vedada; o contrato firmado é de adesão; a hipótese vertente subsume-se ao inciso IV do art.
51 do Código de Defesa do Consumidor (fls. 145/165).
O recurso foi preparado (fls. 166/167), tendo sido respondido (fls.
171/184).
É o relatório.
2. O reclamo manifestado pela corré-embargante “Tecnolog
Transporte Rodo Aéreo e Logística Ltda.” comporta acolhimento em parte.
Explicando:
2.1. Conforme assinalado na sentença recorrida (fl. 141), é
inaplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor.
A fim de se qualificar a pessoa física ou jurídica como consumidora,
é fundamental que o produto ou serviço não seja adquirido com a finalidade de produção
ou comercialização, mas para uso próprio.
Ora, a operação em questão objetivou impulsionar as atividades da
corré-embargante pessoa jurídica, cogitando-se de contrato destinado a capital de giro,
denominado de “Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex” no 327.602.939
(fls. 30/47).
Analisando o art. 2o, “caput”, deste diploma legal, elucida
RIZZATTO NUNES que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013774-63.2018.8.26.0224 -Voto no
5
“O CDC não regula situações nas quais, apesar de se poder
identificar um 'destinatário final', o produto ou serviço é entregue
com a finalidade específica de servir de 'bem de produção' para outro
produto ou serviço e via de regra não está colocado no mercado de
consumo como bem de consumo, mas como de produção; o
consumidor comum não o adquire (...)” (“Comentários ao código de
defesa do consumidor”, 5a ed., São Paulo: Saraiva, 2010, p. 172).
Levam a resultado semelhante essas lições de CLAUDIA LIMA
MARQUES, ANTÔNIO HERMAN V. BENJAMIN e BRUNO MIRAGEM:
“Ser destinatário final é retirar o bem de mercado (ato objetivo),
mas, e se o sujeito adquire o bem para utilizá-lo em sua profissão,
adquire como profissional (elemento subjetivo), com fim de lucro,
também deve ser considerado 'destinatário final'? A definição do art.
2o do CDC não responde à pergunta: é necessário interpretar a
expressão 'destinatário final'. Destinatário final é aquele 'destinatário
fático e econômico' do bem ou serviço, seja ele pessoa jurídica ou
física. Logo, segundo esta interpretação 'teleológica', não basta ser
destinatário fático do produto, retirá-lo da cadeia de produção, levá-
lo para o escritório ou residência é necessário ser destinatário final
econômico do bem, não adquiri-lo para revenda, não adquiri-lo para
uso profissional, pois o bem seria novamente um instrumento de
produção cujo preço será incluído no preço final do profissional que
o adquiriu. Neste caso, não haveria a exigida 'destinação final' do
produto ou serviço. Parece-me que destinatário final é aquele
'destinatário fático e econômico' do bem ou serviço, seja ele pessoa
jurídica ou física. O destinatário final é o consumidor final, o que
retira o bem do mercado 'ao adquiri-lo ou simplesmente utilizá-lo
(destinatário final fático)', aquele que coloca um fim na cadeia de
produção ('destinatário final econômico'), e não aquele que utiliza o
bem para continuar a produzir, pois ele não é consumidor final, ele
está transformando o bem, utilizando o bem, incluindo o serviço
contratado no seu, para oferecê-lo por sua vez ao seu cliente, seu
consumidor, utilizando-o no seu serviço de construção, nos seus
cálculos do preço, como insumo da produção” (“Comentários ao
código de defesa do consumidor”, 3a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2010, ps. 105-106) (grifo não original).
No mesmo rumo houve pronunciamento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Tratando-se de financiamento obtido por empresário, destinado
precipuamente a incrementar a sua atividade negocial, não se
podendo qualificá-lo, portanto, como destinatário final, inexistente é
a pretendida relação de consumo. Inaplicação no caso do Código de
Defesa do Consumidor” (REsp no 218.505-MG, registro no
99/0050614-6, 4a Turma, v.u., Rel. Min. BARROS MONTEIRO, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013774-63.2018.8.26.0224 -Voto no
6
em 16.9.1999, DJU de 14.2.2000).
2.2. De outra banda, inútil reconhecer-se ausência de liquidez,
certeza e exigibilidade do contrato objeto da ação (fls. 156/158), visto que não se cuida de
ação executiva, mas de ação monitória.
O referido contrato, nominado de “Contrato de Abertura de Crédito
BB Giro Empresa Flex” no 327.602.939 (fls. 30/47), foi firmado em 25.2.2016 (fl. 45), com
vencimento em 19.2.2017 (fl. 31), com previsão de renovação automática e sucessiva na
cláusula décima quarta (fl. 38), por meio do qual foi disponibilizado crédito rotativo até o
limite de R$ 500.000,00 (fl. 30).
O banco autor-embargado, além do aludido contrato global (fls.
30/47), juntou aos autos os seguintes documentos:
a) “Proposta para Utilização de Crédito” referente ao “Contrato de Abertura de Crédito BB
Giro Empresa Flex” no 327.602.939 (fls. 48/51), firmada em 17.6.2016 (fl. 50), com
vencimento em 18.6.2018, no valor de R$ 62.499,99, a ser pago em vinte e quatro parcelas
de R$ 2.604,16 (fl. 48), prevista taxa de juros mensal de 3,474% e anual de 50,652% (fl.
48);
b) extratos da movimentação bancária da empresa corré-embargante (fls. 52/53);
c) “Demonstrativo de Conta Vinculada”, contendo os percentuais de juros utilizados em
cada período, amortizações realizadas pela empresa corré-embargante, bem como a
incidência de comissão de permanência a partir do vencimento antecipado de dívida (fls.
54/59).
Logo, não há de se falar na ausência de pressuposto de constituição
válida e regular do processo (fl. 158), tendo o feito sido instruído com os documentos
necessários para o ajuizamento da ação, em consonância com o art. 700, “caput”, do atual
CPC.
2.3. É verdade que as instituições financeiras podem cobrar juros
remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto no 22.626, de
7.4.1933, nos termos da Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal.
Todavia, tais juros devem ser previamente informados, em
consonância com o princípio da boa-fé objetiva, o qual há de ser observado tanto na
elaboração quanto na execução dos contratos, nos termos do art. 422 do Código Civil.
Caso não tenha ocorrido informação antecipada da respectiva taxa,
os juros remuneratórios devem corresponder à taxa média de mercado nas operações da
espécie, tornada pública pelo Banco Central do Brasil, exceto se a taxa efetivamente
cobrada pela instituição financeira for mais proveitosa para o cliente.
Essa orientação, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
ao aplicar a “Lei de Recursos Repetitivos” (Lei no 11.672, de 8.5.2008), foi adotada por
este relator, a fim de prestigiar a segurança jurídica.
Confira-se:
“Bancário. Recurso especial. Ação revisional de cláusulas de
contrato
bancário.
Incidente
de
processo
repetitivo.
Juros
remuneratórios. Contrato que não prevê o percentual de juros
remuneratórios a ser observado.
I
Julgamento das questões idênticas que caracterizam a
multiplicidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013774-63.2018.8.26.0224 -Voto no
7
Orientação Juros remuneratórios
1 Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é
imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser
consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo 'Bacen', salvo se a taxa cobrada
for mais vantajosa para o cliente.
2 Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se
for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados”
(REsp no 1.112.879-PR, registro no 2009/0015831-8, 2a Seção, v.u.,
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. em 12.5.2010, DJe de 19.5.2010)
(grifo não original).
Desse julgado merece destaque o seguinte trecho do voto proferido
pela eminente ministra relatora:
“Nos termos da jurisprudência do STJ, não há previsão legal que
limite os juros remuneratórios para as operações realizadas por
instituições financeiras. Nesse sentido, entre outros, é o Recurso
Especial Repetitivo no 1.061.530/RS, de minha relatoria, 2a Seção,
DJe de 10.3.2009.
Assim, ante a ausência de dispositivo legal indicativo dos juros
aplicáveis, torna-se necessário interpretar os negócios jurídicos,
tendo em vista a intenção das partes ao firmá-los, de acordo com o
art. 112 do CC/02. Essa intenção, nos termos do art. 113, deve ter em
conta a boa-fé, os usos e os costumes do local da celebração do
contrato.
A jurisprudência do STJ tem utilizado para esse fim a taxa média de
mercado. Essa taxa é adequada, porque é medida segundo as
informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por
isso, representa o ponto de equilíbrio nas forças do mercado. Além
disso, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras
e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio.
A adoção da taxa média de mercado ganhou força quando o Banco
Central do Brasil passou, em outubro de 1999, a divulgar as taxas
médias, ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para os
juros praticados pelas instituições financeiras nas operações de
crédito realizadas com recursos livres (conforme Circular no 2.957,
de 30.12.1999).
As informações divulgadas por aquela autarquia, as quais são
acessíveis a qualquer pessoa por meio da Internet (conforme
http://www.bcb.gov.br/?ecoimpom;
ou
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES, acesso em 7.4.2010), são
agrupadas de acordo com o tipo de encargo (prefixado, pós-fixado,
taxas flutuantes e índices de preços), com a categoria do tomador
(pessoas físicas e jurídicas) e com a modalidade de empréstimo
realizada ('hot money', desconto de duplicatas, desconto de notas
promissórias, capital de giro, conta garantida, financiamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013774-63.2018.8.26.0224 -Voto no
8
imobiliário, aquisição de bens, 'vendor', cheque especial, crédito
pessoal, entre outros).
Dessarte, nos contratos de mútuo em que a disponibilização do
capital é imediata, deve ser consignado no respectivo instrumento o
montante dos juros remuneratórios praticados. Ausente a fixação da
taxa no contrato, deve o juiz limitar os juros à média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo 'Bacen'. Esses são os usos e
costumes, e é essa a solução que recomenda a boa-fé.
Ressalta-se que a taxa média somente não deverá prevalecer nas
hipóteses em que o efetivo índice praticado pelo banco se mostrar
inferior a ela e, portanto, mais vantajoso para o cliente.
É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na
medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de
crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das
taxas de juros. Dessa forma, nas hipóteses em que não houver a
divulgação pelo 'Bacen' da taxa média relativa a um contrato
específico, nada impede o juiz de acolher, com base em regras de
experiência, a média adotada pelo mercado em contratos similares”.
Tal entendimento foi consolidado pela aludida corte superior,
definitivamente, mediante a edição da Súmula 530, publicada no DJe de 18.5.2015,
reproduzida a seguir:
“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de
juros efetivamente cobrada por ausência de pactuação ou pela falta
de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de
mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma
espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”
(REsp 1.112.879 e REsp 1.112.880).
No “Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex” no
327.602.939 (fls. 30/47), foi previsto, na cláusula oitava (fl. 35), que os encargos seriam
discriminados na “Proposta para Utilização de Crédito”, firmada a cada liberação de
crédito.
É certo que, em relação à primeira disponibilização de crédito, no
importe de R$ 500.000,00, ocorrida em 25.2.2016 (fl. 52), o banco autor-embargado não
apresentou a correspondente “Proposta para Utilização de Crédito”, tendo anexado apenas
a proposta referente à disponibilização do valor de R$ 62.499,99, ocorrida em 17.6.2016
(fls. 48/51).
Nessa proposta, como já exposto (vide item 2.2), há previsão da taxa
de juros no percentual de 3,474% ao mês e de 50,652% ao ano (fl. 48).
Relativamente à primeira liberação de crédito, no montante de R$
500.000,00, como o banco autor-embargado não juntou a correspondente “Proposta para
Utilização de Crédito”, com os encargos aplicáveis, os juros remuneratórios, no período de
normalidade, devem corresponder à taxa média de mercado nas operações da espécie,
tornada pública pelo Banco Central do Brasil.
Em relação à segunda liberação de crédito, no importe de R$
62.499,99, em tese, seria aplicável a taxa de juros remuneratórios especificada na proposta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013774-63.2018.8.26.0224 -Voto no
9
mais precisamente, o percentual de 3,474% ao mês, correspondente a 50,652% ao ano (fl.
48).
Diz-se “em tese”, porque, consoante se infere do demonstrativo de
conta vinculada anexado pelo banco autor-embargado, ele optou por utilizar a taxa média
de mercado divulgada pelo Banco Central em todo período, ou seja, desde a primeira
disponibilização do crédito, em 25.2.2016, até a data do vencimento antecipado da dívida,
em 15.10.2017 (fl. 54).
Como a taxa média de mercado é inferior àquela pactuada na
“Proposta para Utilização de Crédito” relativa à segunda disponibilização do crédito (fl.
48), ela deve prevalecer.
2.4. Ademais, em consonância com o atual posicionamento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, a capitalização dos juros remuneratórios com
periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data
da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (atualmente vigente como Medida
Provisória 2.170-36, de 23.8.2001), desde que pactuada explicitamente, é permitida.
Tal orientação foi assentada pela mencionada corte superior, ao
aplicar a “Lei de Recursos Repetitivos” (Lei no 11.672, de 8.5.2008), em vigor desde
9.8.2008.
Confira-se:
“Civil e processual. Recurso especial repetitivo. Ações revisional e
de busca e apreensão convertida em depósito. Contrato de
financiamento com garantia de alienação fiduciária. Capitalização de
juros. Juros compostos. Decreto 22.626/1933. Medida Provisória
2.170-36/2001. Comissão de permanência. Mora. Caracterização.
(...).
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- 'É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano em contratos ce-lebrados após 31.3.2000, data da publicação
da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada'.
- 'A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve
vir pactuada de forma ex-pressa e clara. A previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada'.
(...).
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido”
(REsp no 973.827-RS, registro no 2007/0179072-3, 2a Seção, m.v.,
Rel. p/ acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 8.8.2012,
DJe de 24.9.2012) (grifo não original).
O referido entendimento foi cristalizado pela elevada corte, de forma
definitiva, por meio da recente edição das Súmulas 539 e 541, publicadas no DJe de
15.6.2015, transcritas, respectivamente, a seguir:
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a
um ano em contratos celebrados com instituições integrantes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013774-63.2018.8.26.0224 -Voto no
10
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31.3.2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada” (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827).
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
Logo, para que a capitalização dos juros remuneratórios com
periodicidade inferior a um ano seja reputada como legítima, não basta que o contrato
bancário tenha sido firmado após 31.3.2000, sendo imprescindível que haja ainda previsão
expressa no ajuste a esse respeito.
Para tanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que os
bancos não precisam incluir nos contratos cláusula com redação que expresse o termo
“capitalização de juros”, bastando explicitar, com clareza, as taxas efetivas cobradas.
Vale dizer, de acordo com o entendimento superior, a fim de se
considerar consentânea com a lei a ventilada capitalização, é suficiente a previsão no
contrato da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada.
Na “Proposta para Utilização de Crédito” vinculada ao contrato em
discussão (fls. 48/51), foi estabelecida taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de
juros mensal, tendo sido prevista, no parágrafo primeiro da cláusula oitava do “Contrato de
Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex” no 327.602.939 (fl. 35), de modo explícito, a
capitalização mensal desses frutos civis.
Deve persistir a capitalização combinada, podendo ser cobrados os
juros remuneratórios de acordo com as taxa médias de mercado divulgadas pelo Banco
Central (vide item 2.3), capitalizados mensalmente.
2.5. A comissão de permanência, por outro lado, não é ilegal.
De acordo com a Súmula 294 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, publicada no DJU de 8.9.2004:
“Não é potestativa a cláusula que prevê a incidência de comissão de
permanência para o período de inadimplência, calculada pela taxa
média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à
taxa do contrato”.
No entanto, para que seja reputada como legítima, a cobrança da
comissão de permanência não pode ser cumulada com correção monetária, com juros
remuneratórios, com juros de mora ou com multa contratual.
Tal orientação acabou sendo consolidada pela mencionada corte
superior por meio da edição da Súmula 472, publicada no DJe de 19.6.2012, nesses termos:
“A cobrança de comissão de permanência cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato
exclui a exigibilidade dos juros
remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
Foi avençada, na cláusula nona do ajuste, denominada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013774-63.2018.8.26.0224 -Voto no
11
“Inadimplemento” (fl. 36), para a hipótese de impontualidade na satisfação da obrigação, a
cobrança de “comissão de permanência à taxa de mercado” (fl. 37).
Apesar de o demonstrativo do débito juntado pelo banco autor-
embargado ter indicado que não houve tal cumulação (fls. 54/59), não se pode inferir dele
quais as taxas que compõem o FACP (Fator Acumulado de Comissão de Permanência),
utilizado para o cálculo dessa verba.
O entendimento aqui esposado, no que concerne ao FACP (“Fator
Acumulado de Comissão de Permanência”), foi seguido pelo Tribunal de Justiça de São
Paulo, segundo se infere das ementas reproduzidas a seguir:
“Apelação. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário.
Sentença de improcedência.
1. Cédula de crédito bancário. Título executivo. Atendimento
integral aos requisitos do artigo 28 da Lei no 10.931/2004. Súmula
TJSP. Verbete 14. Recurso Especial no 1.291.575/PR julgado como
recurso repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Prova
inequívoca da pactuação de todos os encargos que compõe o saldo
devedor. Análise de contratos anteriores descabida em sede de
embargos à execução.
2. Juros. Abusividade. Inocorrência. Encargos contratuais não
limitados a 12% ao ano. Inaplicabilidade da Lei de Usura. Excesso
da cobrança deve ser demonstrado em cada caso concreto, mediante
a comprovação de descompasso entre a realidade do mercado e o
quanto cobrado pela instituição financeira. 3. Encargos da mora.
Inadmissível a cobrança cumulada de comissão de permanência com
juros remuneratórios, moratórios, correção monetária e multa.
Comissão de permanência que não pode superar a soma dos encargos
contratados isolados. Reconhecida a nulidade da cláusula que prevê a
cobrança cumulada. Incidência de 'Fator Acumulado de Comissão
Permanência' (FACP). Parâmetro desconhecido no momento da
contratação, que não pode ser aplicado se seu importe for superior
àquele cobrado durante o período de normalidade contratual.
Precedente deste E. Tribunal de Justiça.
4. Comissão de concessão de garantia. Validade da cobrança.
Natureza de complementação de garantia e não de seguro.
Importância destinada a constituir Fundo de Garantia de Operações
(FGO), a fim de prestar garantia complementar do mútuo. Natureza
de complementação de garantia em favor da casa bancária e não de
seguro em prol do mutuário. Precedente. Sentença reformada.
Recurso provido em parte” (Ap no 1010869-87.2018.8.26.0482, de
Presidente Prudente, 37a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
SÉRGIO GOMES, j. em 27.9.2019) (grifo não original).
“Ação monitória. Embargos monitórios. Pleito de anulação da
sentença por cerceamento de defesa. Descabimento. Os réus puderam
se manifestar sobre todos os documentos juntados aos autos. Restou
garantida a oportunidade processual de rebaterem as teses e
afirmações trazidas pela parte adversa. Afirmação de que a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013774-63.2018.8.26.0224 -Voto no
12
teria descumprido o preceito do art. 489, § 1o, III, do CPC.
Inocorrência. Foram enfrentadas todas as questões cuja resolução
estava relacionada à decisão da causa. Alegação de que a sentença
seria 'citra petita'. Descabimento. Decisão que abrangeu expressa e
especificamente todos os pedidos formulados. Capitalização de
juros. Periodicidade inferior à anual. Possibilidade. Abusividade não
verificada. Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ. Precedentes da
Câmara. Invalidade do art. 5o da MP 2.170-36/2001. Descabimento.
Constitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial do TJSP.
Efeitos da medida provisória que devem se estender no tempo até sua
revogação ou até que seja declarada inconstitucional pelo Plenário do
STF. Alegação de excesso no valor cobrado. Inocorrência. Montante
equivalente ao valor da dívida. Juros remuneratórios. Abusividade.
Inocorrência. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios
exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de
cobrança abusiva. Precedentes do STJ nesse sentido. Instituições
financeiras que não se submetem aos limites do Decreto no 22.626.
Incidência da Súmula 596 do STF. Entendimento jurisprudencial do
STJ. Comissão de permanência. Abusividade. Reconhecimento.
Encargo cobrado mediante aplicação do chamado 'Fator Acumulado
de Comissão de Permanência' (FACP), que impossibilita o
aferimento das taxas que o compõem. Imprecisão que impede o
reconhecimento
da
legalidade
da
cobrança.
Comissão
de
permanência que deverá ser calculada pela taxa média de mercado e
aplicada isoladamente. Sentença reformada neste ponto. Recurso
parcialmente provido” (Ap no 1000649-71.2018.8.26.0145, de
Conchas, 23a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. LAVÍNIO
DONIZETTI PASCHOALÃO, j. em 18.9.2019) (grifo não original).
“Cobrança. Nota promissória vinculada a contrato de câmbio emitida
em moeda estrangeira. Procedência parcial. Perícia que reconheceu o
excesso alegado em defesa. Cobrança de comissão de permanência
tendo como base o FACP. 'Fator Acumulado de Comissão de
Permanência'. Ausência de previsão contratual. Perito que efetuou o
cálculo do valor devido sem incidência do FACP, cujos índices e
encargos não se pode identificar, com base nas diretrizes contratuais.
Redução em cerca de 25%. Apelo da patrona dos requeridos que
comporta acolhida, para que o autor seja condenado a pagar-lhe
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor equivalente ao
proveito econômico obtido. Improvido o apelo do autor e provido o
apelo da patrona dos réus” (Ap no 1000485-30.2017.8.26.0602, de
Sorocaba, 18a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. RAMON
MATEO JÚNIOR, j. em 10.9.2019) (grifo não original).
“Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Improcedência.
Apelação interposta pelos embargantes. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Modalidade de mútuo diverso da espécie alegada pelos
apelantes. Encargos predefinidos. Perícia contábil desnecessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013774-63.2018.8.26.0224 -Voto no
13
Mérito. Juros remuneratórios subsidiados e cobrados no patamar de
2,50% ao ano, consideravelmente inferior ao teto preconizado na Lei
da Usura. Instituições financeiras, ademais, que não estão atreladas
às limitações definida na referida lei. Capitalização. Juros e
prestações cobrados anualmente. Inocorrência de capitalização com
periodicidade anterior a um ano. Irrelevância da impugnação à
Medida Provisória no 2.170-36/01, inaplicável à espécie. Comissão
de permanência. Cobrança legal, desde que observada a taxa média
do mercado e sem cumulação com outros encargos. FACP ('Fator
Acumulado de Comissão de Permanência') que não tem sua
composição demonstrada. Aplicação inviável. Recálculo dos
encargos moratórios da dívida, adequando-se a comissão de
permanência segundo a taxa média de mercado do período, sem
cumulação e de sorte a não transcender os encargos remuneratórios e
moratórios previstos contratualmente. Inteligência das Súmulas 294,
296 e 472 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada em
pequena parte. Arguição de cerceamento de defesa rechaçada.
Recurso parcialmente provido” (Ap no 1000837-81.2018.8.26.0204,
de General Salgado, 24a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA, j. em 2.9.2019) (grifo não
original).
Portanto, a solução mais harmônica com o entendimento atual do
Colendo Superior Tribunal de Justiça consiste em se permitir, depois do vencimento da
dívida, o que se deu em 15.10.2017 (fl. 59), a cobrança de comissão de permanência
calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, mas de forma
isolada, sem cumulação com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual ou
correção monetária.
O valor dessa verba, contudo, não pode ultrapassar o valor da soma
dos encargos remuneratórios e moratórios pactuados.
2.6. Sintetizando:
a) os juros remuneratórios à taxa média de mercado nas operações da espécie, tornada
pública pelo Banco Central do Brasil (vide item 2.3), capitalizados mensalmente (vide item
2.4), são devidos desde a data da liberação do crédito, 25.2.2016 (fl. 55), até a data em que
o banco autor-embargado considerou o contrato vencido extraordinariamente, isto é, até
15.10.2017 (fl. 59);
b) a partir de então, ou seja, a partir de 16.10.2017, só cabe comissão de permanência
calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, de forma
isolada, sem cumulação com juros remuneratórios, juros moratórios, multa contratual ou
correção monetária, limitada ao valor da soma dos encargos ajustados (vide item 2.5);
c) deve incidir IOF “de acordo com a legislação em vigor” (cláusula décima primeira, fl.
37), que representa obrigação tributária;
d) devem ser consideradas as amortizações parciais realizadas na conta vinculada ao
contrato de abertura de crédito em exame, conforme se observa do demonstrativo juntado
pelo banco autor-embargado (fls. 54/59).
3. Nessas condições, dou provimento parcial à apelação da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013774-63.2018.8.26.0224 -Voto no
14
corré-embargante, com o intuito de reformar a sentença impugnada (fls. 136/142), julgando
os embargos ao mandado parcialmente procedentes, a fim de determinar que o banco autor-
embargado dê seguimento à ação em análise, apresentando novo demonstrativo do débito,
nos moldes aqui explicitados (vide item 2.6). Com tal ressalva, considero constituído de
pleno direito o título executivo judicial.
Configurada a sucumbência recíproca, tipificada no art. 86, “caput”,
do atual CPC, as partes devem ratear custas e despesas processuais, na proporção de 70%
os réus-embargantes e 30% para o banco autor-embargado.
A verba honorária, conforme estabelecido no § 14 do art. 85 do atual
CPC, é arbitrada em 10% sobre o valor do débito atualizado, em consonância com o § 2o
do art. 85, do atual CPC, na proporção de 70% para os advogados do banco autor-
embargado e 30% para o advogado dos réus-embargantes.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator